Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDLAMAR ABADIA DE SOUSA RIBEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRA ANILCÉIA MACHADO PRESIDENTE DO EG. TCDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO De fato, como bem observou a douta Procuradoria de Justiça, a Impetrante não indicou ato específico da autoridade apontada como coatora. Assim, intime-se a Impetrante para que emende a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do presente writ. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora